Tribunal: TJDFT
Processo: 0703332-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703332-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR ROBERTO SCHEVINSKI, ALEI FERNANDES AGRAVADO: NARRYMA KEZIA DA SILVA JATOBA, AGRO PAGAMENTOS S/A, AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO AGRICOLA S.A, BRASIL ATIVOS PARTICIPACOES LTDA, AGRO NUTRI BRASIL COMERCIO EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA, SUPERA SEGURO AGRICOLA LTDA, CARLOS ITAEDSON SANTANA PIRES, RUY RODRIGUES SANTOS FILHO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Requerimento de Provas – Desconsideração da Personalidade Jurídica – Instauração do Incidente – Alteração do Panorama Fático – Recurso Prejudicado CESAR ROBERTO SCHEVINSKI e ALEI FERNANDES interpuseram Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo juízo da Décima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual a produção de provas requerida. Depreende-se dos autos de origem que se trata de Cumprimento de Sentença ajuizado em face de AGRO PAGAMENTOS S/A e AGRO FUNDOS DE INVERSTIMENTO AGRICOLA S/A, no qual os recorrentes requereram a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tendo sido requerida a quebra do sigilo bancário das pessoas a serem incluídas no feito, a oitiva de testemunhas, além de pesquisas aos sistemas SNIPER e SIMBA. Subsidiariamente, requereram o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com possibilidade de especificação de provas em momento posterior à defesa dos recorridos. O pedido foi indeferido pela magistrada a quo ao fundamento de que “o processo está na fase de execução, razão pela qual incabível a oitiva de qualquer testemunha”, além de que “a mera especulação em relação ao preenchimento de requisitos para desconsideração da personalidade jurídica, que, ao que tudo indica, sequer o exequente possui certeza, não autoriza a quebra de sigilo bancário das executadas”. Após a interposição do recurso, foi proferida nova decisão pelo juízo de origem, na qual foi recebido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, suspendendo-se o curso do feito executivo. Em razão de tais fatos, os recorrentes foram intimados a informar se persiste seu interesse recursal, tendo apresentado manifestação ao ID 70492560. É o relatório. Apesar de os agravantes informarem que ainda persiste seu interesse recursal em razão de que “o juízo se mostra de antemão resistente aos propósitos probatórios dos recorrentes” e o recurso busca evitar a preclusão quanto à dilação probatória, entendo ter havido uma alteração do panorama fático apta a acarretar a perda do interesse recursal. Com efeito, o indeferimento da dilação probatória se deu em razão de se tratar de feito executivo, além de o sigilo bancário ser medida excepcional, incabível sem o preenchimento dos requisitos para desconsideração da personalidade jurídica. Assim, entendo não haver mais utilidade no pleito recursal, porquanto, em razão do recebimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a eventual dilação probatória deverá ser requerida em momento posterior, sendo necessária nova apreciação judicial. Com efeito, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto em razão da ausência de proveito com o seu julgamento. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.0011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator